Tribunal: CARF
Processo: 11817.000392/2006-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11817.000392/2006-22
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-007.615 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 25/10/2005 a 21/09/2006
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Os componentes eletrônicos denominados Cartão Combo ADSL2 e Voz com
48 porta, Cartão MTAC/RING e Cartão Uplink 16,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Candido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto relatório do constante do Acórdão no 16-
064.306 - 11a Turma da DRJ/SPO (fl. 546/556):
Trata-se de processo de crédito tributário lançado através de auto de infração (fls. 01 a
49), lavrado contra a empresa GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., CNPJ
03.420.926/0011-04, doravante denominada impugnante, no valor de R$ 578.003,52
(Quinhentos e setenta e oito mil, três reais e cinqüenta e dois centavos). O crédito
lançado refere-se a diferença de impostos e multas, decorrente do acréscimo do valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11817.000392/2006-22
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11817.000392/2006-22

aduaneiro das mercadorias importadas pela impugnante no período de 25/10/2005 a
21/09/2006, devido a classificação fiscal incorreta das mercadorias.

1. O Auto de Infração
Trata-se de auto de infração decorrente do processo de auditoria aduaneira, que
objetivou verificar a regularidade das operações de importação e do recolhimento dos
tributos, referentes a treze declarações de importação, registradas no período de
25/10/2005 a 21/09/2006, classificadas pela impugnante no código tarifário NCM
8517.90.99.
Ao final da auditoria, realizada na SAFIA da Alfândega do Aeroporto Internacional de
Brasília, a fiscalização concluiu que a classificação adotada pela impugnante
(8517.90.99) estava incorreta e que a classificação correta para os equipamentos
importados pelas treze declarações mencionadas encontrava-se na NCM 8517.90.10.
Com base nesta conclusão, foi lavrado o auto de infração com o lançamento dos tributos
e contribuições já citados, multas e juros de mora, além da multa por classificação fiscal
incorreta.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11817.000392/2006-22

Na seqüência é apresentado cópia do quadro extraído do auto de infração onde são
apresentadas as declarações de importação abordadas por este auto de infração e as
mercadorias reclassificadas.

Do auto e infração a impugnante tomou ciência em 28/11/2006 e apresentou
impugnação em 27/12/2006.
2. A Impugnação
Após citar aspectos do auto de infração, a impugnante começa sua defesa com as
seguintes alegações:
- que existem diferenças técnicas entre os cartões importados pela impugnante e os
“circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados;
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11817.000392/2006-22

- Cita as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado e conclui que a regra
a ser adotada no caso é a RGI 3-c.
Cita as características das mercadorias importadas, que tem em comum os seguintes
aspectos:
- tratam-se de componentes eletrônicos, ‘cartões” que servem exclusivamente para
equipar um sistema denominado MALC, que é um concentrador de multi acesso para
linha de assinante telefônico, otimizado para o fornecimento de voz, dados e serviços de
vídeo sobre uma rede pura de acesso de pacotes de informação,
- que os produtos importados, “cartões”, são bastante diferentes dos circuitos impressos,
e para se transformarem em equipamentos similares aos “cartões” necessitariam da
agregação de diversos outros componentes, eletrônicos e mecânicos a fim de que, via
resultado de um processo industrial, manufatura.
A impugnante cita ainda uma questão adicional, que segundo ela distingue o cartão
Combo ADSL2 das placas de circuito impresso, que são as 48 portas onde segundo ela
são empregados componentes mecânicos, essenciais para o funcionamento da peça.
Estes componentes mecânicos não estariam presentes nas placas de circuito impresso.
Sobre o Combo ADSL2 conclui suas informações, falando que não existe na TEC,
código NCM que possa ser aplicado em razão da característica essencial do referido
combo, qual seja o fornecimento de serviços de voz e transmissão de dados em banda
larga para assinantes de rede telefônica.
Cita ainda a existência de um laudo solicitado pela Superintendência Regional da 9a.
Região Fiscal, onde consta que a classificação correta da mercadoria estaria no código
NCM 85.17.90.99 (OUTRAS PARTES).
Alega que houve aplicação incorreta das regras gerais de Interpretação quando da
aplicação da lavratura do auto de infração, uma vez que Regra Geral não pode ser
utilizada, visto que, ainda que se considere a posição NCM 8517.90.10 como
especifica, esta se refere a apenas parte das matérias constitutivas dos cartões que são
importados pela impugnante, havendo claramente outras matérias que constituem os
cartões importados, que implicam na adoção da NCM 8517.90.99.
Cita que a fiscalização na falta de melhores fundamentos para lavrar o auto de infração,
citou a declaração de importação DI 06/1136383-0, que teria mercadoria com descrição
similar e foi reclassificada pela impugnante no código NCM 8517.90.10. Para justificar
a alegação, menciona que as circunstâncias fáticas importação realizada pela DI
06/1136383-0 são completamente distintas das operações que ensejaram as operações
abrangidas pelo auto de infração, onde a impugnante realizou a retificação solicitada
pela fiscalização, para não ter prejuízos financeiros decorrentes da discussão com a
fiscalização.
Logo a retificação da declaração de importação 06/1136383-0 não significa que
concordou com a reclassificação fiscal das mercadorias.
Sobre o tema menciona, que o artigo 68 da Lei 10833/2003 que permite à autoridade
fiscal aplicar o mesmo tratamento tributário para mercadorias descritas de forma
idêntica, não obriga o contribuinte reconhecer que o tratamento aplicado foi correto, e
nem proíbe que este possa requerer outro tratamento tributário para a mercadoria.
Alega que no caso é improcedente a multa aplicada de 75% sobre a totalidade da
diferença dos tributos não recolhidos, pois mesmo que se entenda que a classificação
fiscal adotada pela impugnante tenha sido incorreta, não pairam dúvidas que a descrição
das mercadorias na declaração de importação foi realizada de maneira absolutamente
correta. Cita para fundamentar sua alegação o Acórdão n°303-32.634 — DOU de
16/11/2006- 3° CC, que teve por base o Ato Declaratório (Normativo) da Coordenação-
Geral do Sistema de Tributação n° 10, de 16 de janeiro de1997, e o Acórdão 301-31.397
- DOU de 30/0812006, fundamentado nos Atos Declaratórios 10 e 12 de 1997.
Cita ainda sobre o caso o ADI SRF 13/02 que revogou o ADN COSIT 10/1997.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11817.000392/2006-22

Em sua defesa alega ainda que houveram pagamentos realizados pela impugnante não
considerados pela fiscalização. Estes recolhimentos seriam referentes às declarações de
importação 06/0292716-6, n° 06/0920086-5, Dl n° 06/1136382-2.
Por último requer perícia nos termos do Artigo 16, Inciso IV do Decreto 70235/1972.

Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou parcialmente procedente, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 25/10/2005 a 21/09/2006
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Os componentes eletrônicos denominados Cartão Combo ADSL2 e Voz com 48 porta,
Cartão MTAC/RING e Cartão Uplink 16, tratam-se de placas de circuito impresso, que
compõem um sistema denominado concentrador de terminais, utilizados em telefonia
para o fornecimento de serviços de voz e transmissão de dados em banda larga para
assinantes de rede telefônica. Por serem partes de equipamentos de telefonia
classificam-se na posição 8517.90.10.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte

Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 565/594), cujos questionamentos serão
abordados no voto juntamente com as informações agregadas pelo laudo pericial e demais
documentos juntados.
Mediante a Resolução no. 3301-000.537 - 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, esta
turma do CARF converteu o julgamento em diligência (fl. 598/610). Foi juntado o laudo pericial
às fls 635/650. A fiscalização manifestou-se mediante Informação Fiscal, às fls. 655/656. A
Recorrente manifestou-se sobre o laudo às fls. 669/672.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido. Trataremos de cada um
dos questionamentos levantados pela Recorrente.

PRELIMINARES
Quanto à preliminar acerca da mudança de critério jurídico, proponho manter, por
seus próprios fundamento, o entendimento constante da Resolução no. 3301-000.537 – 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária, nos seguintes termos:
Entendo que esta matéria encontra-se superada por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, o qual possui decisões recorrentes no sentido de que a fiscalização
possui 5 (cinco) anos contados do desembaraço aduaneiro para exigir eventuais
diferenças que entender devidas atinentes à classificação incorreta realizada pela
importadora.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11817.000392/2006-22

O fato de a mercadoria ter sido desembaraçada pela fiscalização sem que tenha havido
qualquer ressalva naquela oportunidade não impede que a fiscalização revise este ato,
procedendo à cobrança de eventuais diferenças que entender devidas.
Quanto à nulidade do Auto de Infração, propõe-se também manter o entendimento
constante da Resolução, o qual reproduzo:
O procedimento revisão aduaneira é realizado após a desembaraço aduaneiro ou
liberação da mercadoria, com o propósito de apurar a regularidade do pagamento dos
tributos autolançados pelo importador e demais gravames devidos à Fazenda Nacional.
(...)
Com supedâneo no referido preceito legal, o art. 54 do Decretolei no 37, de 18 de
novembro de 1966, determinou expressamente a realização a revisão do lançamento dos
tributos aduaneiros e demais gravames devidos a Fazenda Nacional, obedecido o prazo
decadencial de 5 (cinco) anos, contados da data de registro da DI.
(...)
Por sua vez, na data da conclusão do presente procedimento de revisão aduaneira, em
consonância com o determinado no transcrito preceito, a matéria encontrava-se
regulamentada no art. 570 do Regulamento Aduaneiro de 2002 (RA12002), instituído
pelo Decreto n° 4.543, de 26 de dezembro de 2002
(...)
Assim, como o presente procedimento de revisão aduaneira foi realizado com amparo
legal e concluído antes termo final de prazo decadencial de 5 (cinco) anos,
diferentemente do que a alega a recorrente, não enxergo nenhuma mácula que possa
acarretar a nulidade dos referidos Autos de Infração.

MÉRITO
A questão em pauta é a classificação fiscal das mercadorias Cartão Combo
ADSL2 e Voz com 48 porta, Cartão MTAC/RING e Cartão Uplink - 16.
A fiscalização entendeu, com respaldo nas Soluções de Consulta no 313, 316 e
327/2006 da DIANA 9a Região Fiscal, que a classificação correta era a NCM 8517.90.10, tal
posição foi confirmada pela Delegacia de Julgamento. A Recorrente, por sua vez, defende que a
classificação correta seria NCM 8517.90.99 (outros).
Na decisão de piso, explica-se que, por serem parte do equipamento denominado
concentrador, as mercadorias em comento não desempenhariam uma função própria e, por esse
motivo, não poderiam ser classificadas isoladamente como uma máquina ou equipamento e,
consequentemente, deveriam ser classificadas como partes de um concentrador. Transcrevemos
trecho da decisão da DRJ:
A classificação em nível de Subposições é realizada por aplicação da Regra Geral no 6,
que, em seu primeiro comando, determina que a classificação nas subposições de uma
mesma posição é realizada pelos textos das subposições e pelas Notas de Subposição.
No presente caso, não existem Notas de Subposição aplicáveis, enquanto o texto da
subposição 8517.90 é específico para as “partes”. Assim, a mercadoria nela deve ser
enquadrada.
A subposição 8517.90, por sua vez, apresenta os seguintes itens da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM):
8517.90 Partes 8517.90.10 Circuitos impressos com componentes elétricos ou
eletrônicos, montados 8517.90.9 Outras A classificação nos itens de uma posição ou
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11817.000392/2006-22

subposição é realizada pela Regra Geral Complementar da Nomenclatura Comum do
Mercosul no 1 (RGC/NCM1),
que dispõe que as Regras de Interpretação do Sistema Harmonizado são aplicáveis,
mutatis mutandis, para esse propósito, Assim, a classificação deve ser realizada,
precipuamente, pelo textos dos itens, que seria aplicação adaptada da RGI 1. Nesses
termos, como a mercadoria consultada apresentase na forma de uma placa de circuito
impresso e é dotada de componentes elétricos e eletrônicos montados, ela corresponde
ao texto do item 8517.90.10, devendo nele ser enquadrado.
Diante do exposto ratificamos nosso entendimento de que os equipamentos citados
classificamse na posição 8517.90.10.
Devido a tudo aqui exposto, refutamos as alegações de que não foram aplicadas as
regras gerais de interpretação de forma correta na, e de que os equipamentos abrangidos
pelo auto de infração impugnado são distintos das placas de circuitos impressos.
Sobre o laudo que indicava solução diversa, elaborado por engenheiro eletricista,
entendeu-se na decisão de da DRJ que estava equivocado e que não serviria como contraposição
a três soluções de consulta da Receita Federal. Na Resolução 3301000.537– 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, a ilustre relatora, Conselheira Maria Eduarda, discordou desse entendimento e,
por isso solicitou a diligência.
O Laudo foi juntado e as conclusões encontram-se às fls. 649/650, segue a
transcrição:
4. Conclusão Com base no na fundamentação técnica apresentada, apresento as
respostas consolidadas aos quesitos apresentados na solicitação de assistência técnica.
1. Quais as características de um "circuitos impresso com componentes elétricos ou
eletrônicos montados"?
Um circuito impresso é uma placa de material dielétrico em que são depositadas trilhas
de material condutor formando conexões elétricas entre componentes que para serem
considerados montados devem ser posicionados em uma das facas da placa e terem seus
terminais soldados às trilhas da placas de maneira intencional e deliberada. Um
componente elétrico é aquele que realiza o transporte ou a conversão de energia elétrica
em outras modalidades de energia. Um componente eletrônico é aquele que se utiliza
dos fenômenos eletromagnéticos como suporte físico para processamento de
informações.
2. Os produtos "Cartão Combo ADSL2 e Voz com 48 portas", "Cartão MTAC/RING" e
"Cartão Uplink-16" podem ser enquadrados como um "circuito impresso com
componentes elétricos ou eletrônicos montados"?
Não. Todos os produtos em questão são compostos por elementos de hardware e
software.
O primeiro se apresenta materialmente como placas de circuito impresso com
componentes montados, mas o segundo é constituído pelo firmware de cada um desses
produtos e pelo conjunto de configurações escolhidas pelo projetista da rede de
telecomunicações específica onde estes irão operar. O firmware é um conjunto de
instruções de computador que coordena o funcionamento dos produtos e realizam o
processamento de informações.
3. Os produtos "Cartão Combo ADSL2 e Voz com 48 portas", "Cartão MTAC/RING" e
"Cartão Uplink-16" possuem componentes elétricos ou eletrônicos?
Sim. Todos os três produtos apresentam-se fisicamente como placas de circuito
impresso em que são montados diversos componentes elétricos e eletrônicos.
4. Em caso positivo, além de possuir componentes elétricos ou eletrônicos, os produtos
em questão possuem outros elementos que não façam parte de um circuito impresso?
Quais seriam estes elementos?
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.615 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11817.000392/2006-22

Sim, nos três produtos podem ser identificados elementos mecânicos que auxiliam sua
montagem no chassi do MALC para integrar sistemas de telecomunicações maiores e
elementos de software que realizam as funções de processamento de informações para
implementação de sistemas de telecomunicações.
Em sua manifestação sobre o laudo, a Recorrente assevera (fls. 670/671):
Após um longo exame dos produtos em questão - analisando suas fotografias, manuais
de funcionamento, componentes, propriedades físicas e eletrônicas -, o perito concluiu
que os bens analisados contêm muito mais propriedades do que simples "circuitos
impressos com componentes elétricos ou eletrônicos montados".
Essa conclusão baseia-se no fato de que as principais funcionalidades desses produtos
provêm de componentes (denominados "partes intangíveis') que não fazem parte de um
circuito impresso. Isso fica muito claro na resposta ao Quesito 4 (fl. 648):
(...)
Desta forma, concluiu o Perito que é "uma simplificação exagerada enquadrar os
produtos em questão como meros 'circuitos impressos com componentes elétricos ou
eletrônicos montados'"(fl. 649).
Considerando as respostas constantes do laudo, é de se concluir que assiste razão
à Recorrente, não podendo ser mantida a classificação proposta fiscalização.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho dar provimento ao Recurso Voluntário nos termos
do presente voto.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital